Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-78.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-78.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), HASAN O.M.R.P.R.SULUN - ME - CNPJ: 15.252.526/0001-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – OCORRÊNCIA – PROVA DO NÃO PAGAMENTO – INVIABILIDADE – PROVA DIABÓLICA INADMISSÍVEL PELO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE - EXONERAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço da requerida/embargante, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.

Tendo, a autora, comprovado, satisfatoriamente, a origem da dívida reclamada, é dever da empresa requerida fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito, notadamente, a quitação do débito reclamado, o que inocorreu.

O fato de o
ônus
da
impugnação

especificada não se aplicar a
o Órgão Defensor, não retira da parte assistida o dever de comprovar a inexistência do direito vindicado.

Pretender, como quer a Defensoria Pública, conferir à instituição financeira o ônus de comprovar que o pagamento dos cheques não foi realizado é providência impossível, que demandaria compelir o banco a fazer prova de fatos absolutamente negativos, revelando-se a exigência de prova diabólica, inadmissível pelo ordenamento jurídico vigente.

“Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça.” (AgInt no AREsp 978.895/SP)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa
Hasan O. M. R. P. R. Sulun - ME.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que rejeitou os embargos monitórios, opostos pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte ré, e julgou procedente os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT,
para declarar constituído, de pleno direito, os títulos executivos judiciais, consistente nos débitos discriminados na inicial, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento da dívida. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Irresignada, a empresa apelante sustenta, em breve resumo, a nulidade da citação por edital, porque não teriam sido esgotadas todas as tentativas de localização do devedor.

Sustenta que, a despeito das razões de decidir, consignadas na sentença, a Defensoria Pública, atuando na qualidade de curador especial, não possui o ônus da impugnação especificada, de modo que pode impugnar por negativa geral, fazendo com que todos os pontos se tornam controvertidos.

Diz que a instituição financeira não comprovou que os cheques descontados não foram pagos, circunstância que impõe a improcedência da ação.

Insurge-se contra a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, pugnando pela concessão da isenção, uma vez que está assistida pela Defensoria Pública.

As contrarrazões vieram ao id. 79213503.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA)

Eminentes Pares,

A apelante sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não teriam sido esgotadas todas as tentativas de localização do devedor.

Sem razão, contudo.

Na primeira tentativa de citação, levada a efeito em 21/11/2016, a Oficial de Justiça certificou que, ao dirigir-se ao endereço indicado, foi informada pelo proprietário do imóvel, Sr.
Valdinei Capistrano
, que o requerido, ora apelante, foi seu inquilino há aproximadamente 04 anos e, desde então, não tem conhecimento do seu atual endereço. (Id. 79213453, fls. 87)

Ressalte-se que este é o endereço informado pelo devedor nos Borderôs de Desconto, alicerçadores da dívida, objeto o pleito monitório (id. 79210784 e id. 79210785).

Na segunda tentativa, desta feita destinada a endereço localizado à Avenida Getúlio Vargas, no 1584, Bairro Vila Mariana, no Município de Cáceres, a diligência também resultou inexitosa, conforme certificado pelo Oficial de Justiça ao id.

79213460 (fls. 97).

Após o deferimento do pedido de pesquisa junto ao Sistema Infojud (id. 79213475), sem êxito na localização de novo endereço (id. 79213480), foi, então, deferida a citação por edital (id. 79213485).

Desse modo, não há que se falar em falta de esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor

Acerca da matéria, convém destacar o que dispõem os artigos 256 e 257 do CPC, verbis:

Art. 256.
A citação por edital será feita
:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Art. 257.
São requisitos da citação por edital
:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II -
a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos
;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias
.

No caso, não há como deixar de reconhecer que foram esgotadas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço da requerida/embargante, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II)

VOTO (MÉRITO)

No caso, a
Sicredi Sudoeste MT
ajuizou esta ação monitória em face da empresa
Hasan O. M. R. P. R. Sulun - ME.
, objetivando o recebimento de dívida, oriunda d
o “Borderô de Desconto n° B21130800-3”, firmado em 25/05/2012, por meio da qual a cooperativa autora creditou, em favor do requerido, um limite no valor de R$ 5.709,72 (cinco mil setecentos e nove reais e setenta e dois centavos), com vencimento em 09/07/2012; e do “Borderô de Desconto n° B21130713-9”, firmado em 15/05/2012, por meio do qual foi creditado, pela cooperativa autora, em favor do requerido, um limite no valor de R$ 2.720,30 (dois mil, setecentos e vinte reais e trinta centavos), com vencimento em 27/06/2012, cujas dívidas, acrescidas dos encargos legais, somadas, perfaziam o valor de R$ 32.517,52 (trinta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), na data do ajuizamento da ação.

Para comprovar a origem da dívida, promoveu a juntada dos Borderôs e Descontos, alicerçadores do pleito inaugural (id. 79210784 e id. 79210785), com a indicação dos cheques e valores, objeto dos adiantamentos efetivados, cujos documentos contaram com a assinatura do descontário beneficiado, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do

caput

ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o

A decisão prevista no § 1
o

deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o

A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o

A convenção de que trata o § 3
o

pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Assim, tendo a empresa autora comprovado, satisfatoriamente, o fato constitutivo do seu direito, consistente na origem da dívida reclamada, competia à empresa requerida fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito, notadamente, a quitação do débito reclamado, o que inocorreu.

Ora, o fato de o
ônus
da
impugnação

especificada não se aplicar a
o Órgão Defensor, não retira da parte assistida o dever de comprovar a inexistência do direito vindicado.

Pretender, como quer a Defensoria Pública, conferir à instituição financeira o ônus de comprovar que o pagamento dos cheques não foi realizado é providência impossível.

A considerar essa providência, significaria compelir o banco a fazer prova de fatos absolutamente negativos, qual seja, demonstrar que não foi efetivado o pagamento, o que se afigura impossível.

A propósito:

“Os chamados fatos negativos são não acontecimentos, que por si só, não são impossíveis de serem provados, pois, em muitos casos, uma negativa pode ser convertida facilmente em uma afirmativa.
Pode-se dizer que são insuscetíveis de prova os fatos absolutamente negativos
, ao passo que é possível a prova dos relativamente negativos. Os fatos negativos deverão ser provados, quando uma parte, negando o(s) afirmado(s) pela outra, a seu turno, fizer uma afirmação de fato (positivo), contrária à excludente do fato, por essa razão negado, caso em que o ônus da prova será bilateral. Somente os “fatos” absolutamente negativos, as negativas absolutas ou as indefinidas são insuscetíveis de prova, por quem as tenha feito.”
(ALVIM, A.; ASSIS, A.; ALVIM, E. A. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: GZ, 2012. 518 p.)
(sem grifo no original)

Partindo dessa premissa, caberia, à parte requerida, trazer aos autos prova de que a dívida cobrada é inexistente ou, ainda, que foi efetivamente paga, o que inocorreu.

Assim, sem que a parte requerida tenha logrado êxito em comprovar a inexistência do direito reivindicado, não há como acolher a pretensão recursal.

Também não assiste razão à apelante quando pretende a exoneração ao pagamento das verbas sucumbenciais, porquanto, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, apenas o recolhimento do preparo recursal está dispensado, nos casos em que a Defensoria Pública presta assessoria jurídica integral e gratuita na condição de curadora especial, a fim de garantir do acesso da parte ao Judiciário (EAREsp 978.895/SP).

Contudo,
“não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial,
pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte
, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça.”
(AgInt no AREsp 978.895/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021